Tribunal: TJSP
Processo: 1005880-04.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Ação ordinária – Servidora Municipal – Lins – Adicionais de insalubridade e periculosidade – Laudo pericial que concluiu pelo direito somente ao adicional de insalubridade no grau médio – Sentença de procedência parcial da ação – Desprovimento do recurso oficial e da parte conhecida do recurso da Municipalidade para manter a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento

Ementa:
Ação ordinária – Servidora Municipal – Lins – Adicionais de insalubridade e periculosidade – Laudo pericial que concluiu pelo direito somente ao adicional de insalubridade no grau médio – Sentença de procedência parcial da ação – Desprovimento do recurso oficial e da parte conhecida do recurso da Municipalidade para manter a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005880-04.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado MAITA NORONHA GALVÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso da
Municipalidade e, na parte conhecida, negaram provimento, assim como ao reexame
necessário considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005880-04.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27.634/20 2/6
VOTO No 27.634/20
APELAÇÃO No 1005880-04.2016.8.26.0322
COMARCA: LINS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
APELADA: MAITA NORONHA GALVÃO
Ementa: Ação ordinária
Servidora Municipal
Lins –
Adicionais de insalubridade e periculosidade Laudo pericial que
concluiu pelo direito somente ao adicional de insalubridade no
grau médio
Sentença de procedência parcial da ação
Desprovimento do recurso oficial e da parte conhecida do recurso
da Municipalidade para manter a r. sentença recorrida, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I
Trata-se de ação ordinária proposta por servidora da
Municipalidade de Lins, ocupante do cargo de “Atendente de Atividades
Infantis”, objetivando o recebimento dos adicionais de insalubridade e/ou
periculosidade no grau máximo de 30% sobre sua remuneração, bem como o
pagamento das diferenças.
A r. sentença de fls. 367/369, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação “para condenar a requerida ao pagamento do
adicional de insalubridade ao autor, no percentual de 20%, na forma da
legislação municipal, observada a prescrição quinquenal (...)”.
Recorre a Fazenda Municipal, pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II
Primeiramente, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, porquanto estabelecida em primeira instância a condenação da
Fazenda Municipal sem anotação da remessa oficial.
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso voluntário da Fazenda
Municipal comporta conhecimento apenas em parte.
Isto porque, a controvérsia posta nos autos em nada se relaciona
com desvio de função entre as funções exercidas por “atendente de atividades
infantis” e de “professor PEB I”, não havendo, por conseguinte, qualquer pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005880-04.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27.634/20 3/6
atinente à equiparação salarial entre os referidos cargos.
Logo, não comporta conhecimento a parte da apelação da
Municipalidade que se detém sobre equiparação salarial, por estar inteiramente
dissociada da matéria posta nos autos, conforme inteligência do artigo 1.010,
incisos II e III do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, forte nos precedentes, confira-se a orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A regularidade formal é requisito
extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que
decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2.
Carece do referido requisito o apelo que não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. É cediço na doutrina que 'as razões de apelação (fundamentos de fato e de
direito), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação dos 'errores in procedendo', ou 'in iudicando',
ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos
motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é
satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação
com o teor da sentença' (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil.
Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419). 4. Precedentes do STJ: REsp
338.428/SP, 5a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 28/10/2002; REsp 359.080/PR, 1a T.,
Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/2002; REsp 236.536/CE, 6a T., Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJ 26/06/2000. 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp no
1.026.279/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.02.2010).
No mais, sobre a matéria de fundo, segundo estabelece o artigo 252
do Regimento Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, porquanto correta a
r. sentença recorrida ao julgar procedente em parte a demanda, nos seguintes
termos:
“(...) A ação é parcialmente procedente.
Embora a matéria tenha restado controvertida no curso da presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005880-04.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27.634/20 4/6
demanda, foi realizada perícia técnica por perito de confiança do juízo, equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório, atestada, ao final, a insalubridade da função
exercida: 'Em função dos dados coletados e fundamentos constantes do relatório subitem
7.3 agentes químicos e 7.4 agentes biológicos no corpo do laudo é de se concluir que a
atividade do autor é considerada insalubre, pois está exposto a agentes químicos nocivos
previstos no Anexo 13 e agentes biológicos previstos no Anexo 14 conforme disposição da
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, da Portaria no 3.214, de 08 de junho
de 1978, Lei no 6.514/1977, donde a insalubridade do ponto de vista de agentes químicos e
biológicos é classificada como insalubridade de grau médio'
Ainda, observadas as respostas aos quesitos de no 7 ao 10 (fls. 296/297),
resta caracterizado que o autor não faz jus ao adicional de periculosidade, posto que
ausente qualquer risco à sua integridade física.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação,
para condenar a requerida ao pagamento do adicional de insalubridade ao autor, no
percentual de 20% na forma da legislação municipal, observada a prescrição quinquenal
(...)”.
Assim sendo, desnecessário acréscimo para a manutenção da r.
sentença recorrida.
Em reforço, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça em casos semelhantes ao presente, todos a envolverem servidores da
Municipalidade de Lins:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LINS ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE LAUDO JUDICIAL CARACTERIZAÇÃO ART. 132 DO
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CABIMENTO. Servidor admitido pelo
regime jurídico estatutário deve observar que o relacionamento que mantém com a
Administração é de ordem unilateral, significando que esta impõe as regras, dentro da
autonomia que goza o Município, conforme outorgado pela Constituição Federal.
Demonstração, nos autos, que a Autora exerce função, quando da atividade laboral, em
ambiente considerado de risco de modo habitual e permanente, fazendo jus ao adicional,
em conformidade com laudo pericial judicial realizado, inclusive sendo reconhecido pela
Administração Municipal. Contudo, benefício é devido a partir da data em que se iniciou
com a sua vigência normativa e/ou com o exercício da função insalubre/perigosa, e não
da homologação do laudo técnico. Laudo que possui caráter meramente declaratório.
Precedentes deste Eg. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível
no 1002011-62.2018.8.26.0322, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 24.10.2019);
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Pretensão voltada a concessão do
adicional de insalubridade Procedência pronunciada em primeiro grau que merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005880-04.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27.634/20 5/6
subsistir Laudo pericial produzido que, ao analisar as condições laborativas da autora,
concluiu pela existência de contato permanente com agentes biológicos, que colocam em
risco a sua saúde Aplicação, na espécie, das normas regulamentares pertinentes Adicional
de insalubridade, no entanto, que deve ser enquadrado no grau médio, conforme apurado
no laudo pericial Reexame necessário, recurso voluntário e recurso adesivo da autora não
providos” (Apelação no 1006523-25.2017.8.26.0322, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
05.12.2018);
“Apelação. Servidora Pública Municipal. Município de Lins. Pretensão ao
recebimento de adicional de insalubridade, nos termos da Lei Complementar Municipal no
97/1992. Cabimento. Autora exerce atividade insalubre, conforme constatado em perícia
judicial, sob o crivo do contraditório. Correção monetária e juros de mora que deverão
ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pela Corte Suprema no julgamento
do RE no 870.947/SE, tema 810. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso provido
em pequena parte” (Apelação Cível no 1001443-17.2016.8.26.0322, Rel. Des. Paola
Lorena, j. 08.10.2019).
As diferenças a serem apuradas em liquidação hão de limitar-se à
prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, como bem salientado pelo juízo sentenciante.
Por fim, acerca dos juros moratórios e atualização monetária sobre
os atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução,
observo que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a
modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu conheço em parte do recurso da
Municipalidade e, na parte conhecida, nego provimento, assim como ao reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005880-04.2016.8.26.0322 - Lins - VOTO No 27.634/20 6/6
necessário, para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator